Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (apelante/réu), em face da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de conhecimento ajuizada por ALESSANDRO INÁCIO ANDRADE (apelante/autor), nos seguintes termos (ID 71450740): (...) Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão que concedeu a tutela de urgência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a abusividade da cobrança de coparticipação por tratamentos realizados em regime de Hospital Dia, limitado à 12 horas de atendimento diário. Condeno as rés a restituírem ao autor os valores cobrados à título de coparticipação dos anos de 2023 e 2024, com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso. A partir da citação das rés, incidirá apenas correção monetária e juros pela Selic. Condenar as rés a pagarem ao autor compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros pela Selic, a partir desta data. O quantum objeto de restituição deverá ser objeto de liquidação, caso as partes não chequem a um consenso a respeito da quantia. O autor poderá ainda optar pela compensação dos valores a receber, com as mensalidades que estão em atraso. Resolvo o processo, em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno o autor, no percentual de 30% (trinta por cento) e rés, em 70% (setenta por cento), ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por quantia certa, observadas as disposições do artigo 85 do CPC. Com relação ao autor, suspendo a exigibilidade de pagamento, por ele ser beneficiário da justiça gratuita. Reitero a determinação da associação deste processo ao de n. processo n. 070928291.2024.8.07.0007. Também promova-se o descadastramento do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. (...) Em detida análise dos autos, em especial a decisão de ID 71450733, verifico a existência de conexão entre este processo e o de número 0709282-91.2024.8.07.0007, in verbis: (...) É o relato necessário. Decido. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Verifico que, na petição inicial, houve um pedido de reunião destes autos com processo n° 070928291.2024.8.07.0007. De fato, verifico que em ambos os autos constam as mesmas partes e a mesma causa de pedir, devendo ser reunidos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §2°. Assim, à Secretária para que proceda associação no PJE destes autos com o processo 070928291.2024.8.07.0007. (...) Ainda, no dispositivo da sentença recorrida, o magistrado a quo ressaltou a necessidade de reunião dos processos. Inicialmente, o feito foi distribuído ao Eminente Desembargador Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, em razão de seu anterior exercício da relatoria do processo conexo n° 070928291.2024.8.07.0007, entretanto, em razão de seu afastamento, o processo foi redistribuído, nos termos da certidão de ID 71560234. Não obstante, considerando a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes. Ante o exposto, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a associação com os autos no 070928291.2024.8.07.0007 e sua redistribuição ao eminente Desembargador Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira. Cumpra-se.